Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-44.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Receptação. Dolo. Reincidência. Fração.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – A prisão do acusado na posse de aparelho celular produto de crime, que disse ter comprado por preço abaixo do praticado no mercado, sem indicar a identidade do vendedor ou apresentar qualquer documento que comprove a regularidade da compra evidencia o dolo de receptar.
3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e, considerando que foram utilizadas quatro condenações definitivas como reincidência, justifica-se o aumento da pena em 1/6.
4 - Apelação não provida.